Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS. RESTIRADA DE PEÇA DO SISTEMA. DESCUIDO NA MONTAGEM. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$1.606,00, a título de danos materiais. Em suas razões, em preliminar, alega o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem deveria ter analisado a impugnação do pedido de inversão do ônus da prova antes do julgamento antecipado do feito. No mérito, alega que a peça substituída não foi fornecida pela loja da recorrente, que apenas prestou o serviço de montagem/troca. Argumenta que os recorridos atestam na inicial que adquiriram uma pastilha de freio de má qualidade. Por fim, defende que não houve falha na prestação de serviço, pois não há comprovação de que os “espelhos da pastilha de freios” estavam no veículo quanto da substituição das pastilhas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante o conjunto probatório dos autos, entender haver prova suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. É incontroverso que parte recorrente prestou serviço de instalação de pastilhas de freios dianteiras no carro do recorrido. Extrai-se dos autos que a peça instalada não foi fornecida pela loja, cabendo a esta somente a troca das pastilhas. Entretanto, observa-se que alguns meses depois foi diagnosticado, em autorizada da marca do veículo, a falta dos espelhos das pastilhas dos freios dianteiros, o que fez o autor retornar à loja recorrente, quando o mecânico afirmou que desconhecia a existência de tais espelhos, mas que a recorrente iria providenciar a compra da peça faltante, como se verifica das conversas de whatsapp ID 50123755.
VI. Resta evidenciada nas conversas pelo whatsapp que a recorrente reconheceu a falha na prestação do serviço, de modo que se mostra verossímil as alegações autorais na execução do serviço de troca das pastilhas, ocasião em que não se reinstalou os espelhos das pastilhas. Com efeito, os espelhos são peças originais do veículo e que não podem ser descartadas quando da substituição das pastilhas. Assim, a parte autora deve ser restituída dos espelhos originais adquiridos na autorizada, conforme ID 50123744 – pág. 10/11.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.